Tribunal: TJPA
Processo: 0812244-58.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812244-58.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS CARVALHO FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO E NULIDADE DE PROVAS
. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 C/C ART. 244-B DO ECA. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO. QUESTÕES A DEMANDAR EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO.
DISTINGUISHING
. TESE REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais, que o trancamento de ação penal, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço, restando impossibilitado o conhecimento do
writ
, neste item.

2.

O pedido formulado pela defesa para que o caso em apreço seja interpretado por
distinguishing
não merecer prosperar, haja vista que a avaliação do instituto em comento demanda a observação de precedentes com caráter vinculante, o que não se verifica na hipótese aventada; de outra banda, não se vislumbra qualquer correlação entre o precedente invocado, já que os policiais não se “depararam” com os suspeitos, mas sim os abordaram, apenas, após receberem denúncia que estavam traficando próximo ao estádio Navegantão havendo, inclusive, perseguição, resultando na prisão ora guerreada, conclusão essa, inclusive, exarada no judicioso parecer do
custos iures
.

3.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB,
in casu
, à garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal.

4.
Por fim, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, em parte, do
writ
e nesta denegá-lo, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao oitavo dia e finalizada aos dezesseis dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 08 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para Trancamento de Ação Penal, com pedido de nulidade de provas,
impetrado em favor do paciente Marcos Vinicius Carvalho Fernandes, em face de ato praticado pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucurui
/
PA, nos autos do processo de conhecimento criminal
nº 0800688-70.2023.8.14.0061
.

Consta da impetração
, que o paciente foi preso em flagrante, de forma ilegal, como incurso supostamente no crime de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, que teria ocorrido na data de 11/02/2023, às 14:00, segundo Boletim de Ocorrência registrado pelo Condutor e comunicado pela Autoridade Policial, na mesma data.

Que segundo as palavras do Condutor, o Policial Militar Elson Diones Diniz dos Santos, a guarnição da PM teria recebido uma “denúncia anônima”, de que dois indivíduos magros de vermelho, estariam comercializando entorpecentes no Km 246, no Jardim Marilucy, próximo ao estádio Navegantão.

Aduzem que, de acordo ainda com o declarante, o paciente, ao avistar a viatura, teria tentado fugir, tendo a o perseguido, e conseguido capturá-lo, e, após revista pessoal foram encontradas consigo 4 (quatro) pequenas trouxas de material que aparentava ser maconha. Que não fora encontrado com o coacto dinheiro trocado, ligas, balanças, sacolas plásticas, ou quaisquer outros apetrechos que pudessem indicar situação de traficância, apesar de os policiais, em seus relatos copiados e colados uns dos outros, terem dito que o viram atirando ao chão diversas sacolas (conveniente, e coincidentemente, menos o material entorpecente apreendido), que não puderam ser recuperados a posteriori.

Alegam, também, que não fora verificada pelos policiais qualquer movimentação suspeita de pessoas no local, típica de regiões de comercialização de entorpecentes, já que em seu depoimento perante a Autoridade Policial, o paciente informou que, de fato, portava o material consigo localizado, mas que seria para seu próprio uso.

Que o Delegado de Polícia, aduzindo de forma completamente genérica a necessidade de resguardar a Ordem Pública (sem especificar o porquê de a conduta atribuída ao paciente extrapolar os verbos contidos nos tipos penais a ele atribuídos), pugnou pela prisão preventiva.

Destacam os ilustres causídico que, enumerando todos os elementos que evidenciavam a ilicitude da Ação Policial, e, portanto, a nulidade do flagrante e de eventuais provas derivadas de tal ato, requereram ao Juízo Coator o relaxamento da prisão manifestamente ilegal.

Que o Juízo Coator, no entanto, em decisão tão genérica quanto a representação formulada pela Autoridade Coatora, limitou-se a transcrever trechos de doutrina e jurisprudência, a fim de determinar a prisão preventiva do paciente, tendo em vista a gravidade genérica do delito de tráfico de drogas, sem dar qualquer explicação do porquê de a conduta do dele, no caso concreto, representaria uma verdadeira ameaça à ordem pública, nem tampouco expressar qualquer explicação do porquê as medidas cautelares diversas da Prisão demonstrarem-se insuficientes.

Assim sendo, asseveram os nobres advogados impetrantes que a nulidade do flagrante, em razão da abordagem policial sem justa causa prévia se impõe, com a necessidade de trancamento do processo, ante as provas ilícitas colhidas a partir da revista pessoal do coacto e dela derivadas; porém, caso assim não seja entendido, que requerem que seja realizado o
distinguishing
, consoante julgamento do RHC nº 158.580/BA, sob pena de nulidade.

Por fim, pugnam os impetrante pela concessão da ordem, para declarar a nulidade do procedimento flagrancial, e todas as provas obtidas a partir deste, diretamente ou por derivação, trancando-se, por conseguinte a presente Ação Penal, por ausência de Justa Causa para o seu Prosseguimento, vez que não há qualquer elemento de prova nos Autos que não seja advindo do ato ilegal.

Anexou documentos de fls. e fls.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora, após breve relato acerca dos fatos nos quais se articula a acusação,
à ID 15590501
, prestou as seguintes informações,
verbis
:

“- EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente encontra-se PRESO desde o dia 11 fevereiro de 2023, visando a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei, conforme fora delineado na decisão contida no Id Núm. 86522002. Vejamos a fundamentação do Juízo Plantonista:

A Constituição Federal estabelece que a regra, num Estado Democrático de Direito, é a liberdade. Por consequência, a restrição à liberdade é a exceção. Nesse sentido, dispõe que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança" (art. 5º, LXVI). Também consagrou o princípio da não culpabilidade ao estatuir que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º LVII).

Assim, constituindo a liberdade a regra em nosso ordenamento jurídico, a prisão só deve ser decretada ou mantida em situações excepcionais. Para caracterizar essa exceção, há que se verificar, diante do caso concreto, dois pressupostos:
a prova da existência do crime (materialidade) e indícios suficientes de autoria
, o chamado fumus commissi delicti. Somente após verificar a incidência no caso sob exame desses dois pressupostos é que o juiz deve verificar se o indiciado/acusado em liberdade oferece algum risco para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal. Presentes pelo menos um desses requisitos, estará caracterizado o denominado periculum libertatis.

No presente caso, a materialidade está devidamente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão da droga, Laudo de Constatação Provisória.

Quanto ao pressuposto da autoria, sabe-se que não se exige certeza. São necessários apenas indícios aptos a vincular o indivíduo à prática de determinada infração penal, o que se amolda à situação dos autos. Com efeito, conforme se extrai das informações presente nos autos, há indícios da prática da infração penal pelo representado, uma vez que foi encontrado com o representado caixa com cigarros e 4 trouxas de substâncias aparentemente do tipo maconha.

Presentes, pois materialidade e indícios de autoria, passo à análise da necessidade da custódia preventiva do representado.

Entendo que a custódia cautelar do representado deve ser decretada como
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
.

(...)

O delito conhecido como “tráfico de drogas” é equiparado a hediondo, causando inúmeros males à sociedade, produzindo dependência química e com esta a prática de outros tantos delitos, patrimoniais e até contra a vida. O indivíduo que promove a venda de sustâncias entorpecentes causa duplo mal à sociedade: a dependência química nos usuários – que, por si só já seria reprovável; além de outros delitos que advêm da dependência química, pois sujeitos em crise de abstinência praticam crimes para obter recursos para comprar a substância da qual é dependente.

- INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE E, SE POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE
:

Quanto aos antecedentes criminais e analisando os sistemas informatizados de gestão processual do TJ/PA, informo que o paciente responde pelo cometimento de outro crime, sendo um crime de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima Matheus Cunha Costa, havendo indícios que tal homicídio tenha sido resultante da disputa pela hegemonia do tráfico de drogas na Comarca de Tucuruí.

Quanto à conduta social, não é possível o aferimento neste momento processual, salvo as que são de praxe da conduta criminosa praticada pelo paciente, que por si só são gravíssimas.

- INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

Mediante juízo de cautela, s.m.j., verifica-se que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração, principalmente pelo fato de nos encontrarmos em pleno período pandêmico.

- INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO:

O processo encontra-se em Secretaria aguardando realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 17 de outubro de 2023, às 11h00min”
.

Nesta Instância Superior,
a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
.

VOTO

- Do trancamento da ação penal

Pugna a defesa pelo trancamento da ação penal, com absolvição do paciente, alegando para tal nulidade de todas as provas ilícitas obtidas, já que o Auto de Prisão em Flagrante não tem nenhum mandado que justifique a violabilidade da intimidade do coacto, bem como não houve nenhum ato preparatório a justificar a quebra do princípio da referida inviolabilidade, pois assim procedeu a polícia invadindo a privacidade dele encontrando substância entorpecente.

Ab initio
, observa-se que a irresignação dos advogados impetrantes não merece prosperar, uma vez que não foram apresentados argumentos aptos a anular os fundamentos da decisão atacada, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios.

Como cediço, para a realização de busca pessoal, que é regida pelo art. 244 do CPPB, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Na hipótese aventada, segundo os elementos de convicção expressamente consignados pela instância ordinária, estava presente a fundada suspeita de traficância para abordagem e revista do coacto e de seu comparsa, pois motivada por denúncia anônima especificada, segundo a qual dois indivíduos estariam traficando drogas no entorno do Km 246, próximo ao Estádio Navegantão.

Em posse de tais informações, uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até o local indicado, ocasião em que percebeu a atitude suspeita dos envolvidos, que por sua vez, ao perceberem a chegada dos militares empreenderam fuga do local, dando início a uma perseguição; contudo, passados alguns instantes, ao conseguirem alcançar os envolvidos, os agentes públicos realizarem o procedimento de padrão de abordagem, oportunidade em que na posse do paciente Marcos Vinicius Carvalho Fernandes fora encontrada uma caixa de cigarros, a qual continha em seu interior 04 (quatro) invólucros da substância vulgarmente conhecida como “maconha”.

Como se observa, os Policiais Militares identificaram os indivíduos portadores das características descritas na notícia, especialmente as fisionomias físicas e as vestimentas dos acusados, os quais portavam entorpecentes. Nesse viés, a informação anônima foi minimamente confirmada, sendo que as referidas diligências traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem, após a confirmação das características pessoais relatadas na denúncia apócrifa. Portanto, tem-se que a diligência não foi desencadeada por suspeita vaga, tampouco baseada em meras conjecturas ou impressões subjetivas.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CARACTERIZADA. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA. BUSCA PESSOAL. VALIDADE DO PROCEDIMENTO. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE ELEMENTOS DE CORPO DE DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "[...] em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade de encerramento prematuro da persecução penal nos casos em que a denúncia se mostrar inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, o que, de todo modo, não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade" (AgRg no RHC n. 174.600/PA, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).

- A busca pessoal decorreu de denúncias anônimas especificadas, que correspondem à verificação detalhada das características descritas da agravante e de sua acompanhante. Ademais, a abordagem foi precedida de campana policial. Desse modo, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características relatadas nas denúncias apócrifas.

- Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 845.939/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

De outra banda, sabe-se ainda que persistente a irregularidade apontada acerca da prisão em flagrante, tal argumento restou prejudicado, diante da
homologação do ato
pelo Juízo primevo, por não vislumbrar nenhum vício material ou formal a ser sanado, daí que diante d
a sua conversão em prisão preventiva, eventuais vícios existentes no ato flagrancial encontram-se superados, porquanto o decreto de segregação cautelar, datado de 12/02/2023, constitui novo título, apto a fundamentar a prisão.

Isto porque, o decreto da prisão cautelar guarda certa autonomia em relação à prisão em flagrante, de forma que a possível nulidade do flagrante é incapaz de contaminar a decisão judicial posterior de decretação da preventiva, a qual somente poderá ser anulada por vícios em seu próprio fundamento.

Por derradeiro, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais, que o trancamento de ação penal, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço.

Nesse sentido:

STF:
“Em sede de
habeas corpus
só é possível trancar ação penal em situações especiais, como nos casos em que é evidente e inafastável a negativa de autoria, quando o fato narrado na denúncia não constitui crime, sequer em tese, e em situações similares, onde pode ser dispensada a instrução criminal para a constatação de tais fatos, situação que não se configura na espécie”
(RT 742/533).

Assim sendo, não conheço do
writ
, nesta parte.

-
Distinguishing

O pedido formulado pela defesa para que o caso em apreço seja interpretado por
distinguishing
, ante o paradigma do RHC nº 158.580/BA, não merecer prosperar.

Com efeito, a avaliação do instituto em comento demanda a observação de precedentes com caráter vinculante, o que não se verifica na hipótese aventada; de outra banda, não se vislumbra qualquer correlação entre o precedente invocado, já que os policiais não se “depararam” com os suspeitos, mas sim os abordaram, apenas, após receberem denúncia que estavam traficando próximo ao estádio Navegantão havendo, inclusive, perseguição, resultando na prisão ora guerreada, conclusão essa, inclusive, exarada no judicioso parecer do
custos iures
.

- Fundamentação inidônea e requisitos do decreto constritivo

Neste item, consoante se verifica da decisão ora vergastada –
ID 15400678
, a qual, acatando representação da Autoridade Policial decretou a custódia cautelar do paciente, a presente alegação não merece guarida, já que tal
decisum
se encontra suficientemente fundamentado, mais especificamente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, requisitos autorizadores ao decreto constritivo, consoante art. 312, do CPPB.

Assim sendo, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a decisão supra, senão vejamos:

“DECIDO.

Da análise do caso, não verifico a existência de qualquer irregularidade apta a macular a prisão em flagrante, tendo sido observados todos os requisitos constitucionais e legais. O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidades ou irregularidades a serem declaradas ou sanadas.

(...).

Assim, constituindo a liberdade a regra em nosso ordenamento jurídico, a prisão só deve ser decretada ou mantida em situações excepcionais. Para caracterizar essa exceção, há que se verificar, diante do caso concreto, dois pressupostos: a prova da existência do crime (materialidade) e indícios suficientes de autoria, o chamado fumus commissi delicti. Somente após verificar a incidência no caso sob exame desses dois pressupostos é que o juiz deve verificar se o indiciado/acusado em liberdade oferece algum risco para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal. Presentes pelo menos um desses requisitos, estará caracterizado o denominado periculum libertatis.

No presente caso, a materialidade está devidamente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão da droga, Laudo de Constatação Provisória.

Quanto ao pressuposto da autoria, sabe-se que não se exige certeza. São necessários apenas indícios aptos a vincular o indivíduo à prática de determinada infração penal, o que se amolda à situação dos autos. Com efeito, conforme se extrai das informações presente nos autos, há indícios da prática da infração penal pelo representado, uma vez que foi encontrado com o representado caixa com cigarros e 4 trouxas de substâncias aparentemente do tipo maconha.

Presentes, pois materialidade e indícios de autoria, passo à análise da necessidade da custódia preventiva do representado.

Entendo que a custódia cautelar do representado deve ser decretada como
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
.

(...).

O delito conhecido como “tráfico de drogas" é equiparado a hediondo, causando inúmeros males à sociedade, produzindo dependência química e com esta a prática de outros tantos delitos, patrimoniais e até contra a vida. O indivíduo que promove a venda de sustâncias entorpecentes causa duplo mal à sociedade: a dependência química nos usuários - que, por si só já seria reprovável; além de outros delitos que advêm da dependência química, pois sujeitos em crise de abstinência praticam crimes para obter recursos para comprar a substância da qual é dependente.

Ante o exposto,
DEFIRO A REPRESENTAÇÃO POLICIAL
e, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, artigo 5º, incisos LXV da CR88 c/c arts. 311 e 312, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARCOS VINICIUS FERNANDES
, qualificado nos autos”
.
GRIFOS ORIGINAIS

Destarte, percebe-se claramente que a decisão ora guerreada resta suficientemente fundamentada, haja vista encontrar-se arrimada em requisitos previstos no art. 312 do CPPB, ou seja, à garantia da ordem e para assegurar a aplicação da lei penal
, nada havendo a reparar
.

Acerca da matéria, a jurisprudência pacificou entendimento quanto a inexistência de constrangimento ilegal, quando presentes requisitos autorizadores à prisão preventiva, exatamente como se verifica no caso sob exame.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE MEIO QUILO DE MACONHA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO POR TRÁFICO PRATICADO HÁ MAIS DE UM ANO. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. RISCO A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA PRESENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Impõe-se a manutenção da prisão cautelar, pela necessidade de garantia da ordem pública, se estão presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva e indícios da autoria e prova da materialidade do crime (artigos 312 e 313, inciso I, do CPP). 2. Não há que se falar em vício de fundamentação quando a decisão atacada, embora sucinta, não se apresenta genérica, tendo-se amparada em circunstâncias do caso concreto, constituindo base suficiente para a conversão do flagrante em prisão preventiva. 3. Se as circunstâncias do delito indicam que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são inadequadas ao caso, mormente quando o paciente está a responder a uma outra ação penal por crime de tráfico de entorpecentes majorado, incabível a liberdade com a imposição de medidas cautelares, pois essa imposição mais branda indicaria um permissivo para a continuidade delitiva. 4. Uma ação penal em curso, com denúncia oferecida e recebida, pela suposta prática de mesmo crime de tráfico de entorpecentes majorado pelo art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, serve como elemento de convicção acerca da existência da periculosidade social do agente, apta a embasar a salvaguarda da ordem pública e impedir a reiteração criminosa. Precedentes. 5. O requisito da contemporaneidade está previsto no §1º do art. 315 do CPP, ou seja, diz respeito "aos fatos que fundamentaram a prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão" (Acórdão 1394030, 07402235020218070000, Relator: JAIR SOARES, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2021, publicado no DJE: 1/2/2022), e está presente, ante a prisão em flagrante do paciente pela posse de quantidade razoável de entorpecente. 6. A reiteração delitiva dentro do curto lapso de tempo de pouco mais de um ano cabe dentro da ideia da contemporaneidade invocada pelo impetrante, de modo que o restabelecimento da liberdade do paciente poderá trazer o risco de reiteração delituosa. 7. Ordem denegada. (
Acórdão 1601249
, 07230853620228070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ora, diante da motivação supra, não há o que se falar em inidoneidade e/ou falta de requisitos a ensejar a custódia preventiva do paciente, já que resta sobejamente fundamentados na decisão vergastada.

- Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Por fim, aduzem os advogados impetrantes encontrar-se inequívoca a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, pois o Magistrado singular não expressou qualquer explicação do porquê da insuficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, restando claro o constrangimento ilegal vivido pelo coacto.

Analisando os autos, não vejo prudência em aplicar qualquer uma das medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio, por ora, inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com as informações do Magistrado do feito –
ID 15590501
, ele está sendo acusado de ter, supostamente, infringido as normas do artigo 33,
caput
, da lei nº 11.343/2006 c/c art. 244-B, do ECA, bem como responde pelo cometimento de outro crime, o de homicídio qualificado, perpetrado contra a vítima Matheus Cunha Costa, havendo indícios que tal homicídio tenha sido resultante da disputa pela hegemonia do tráfico de drogas na Comarca de Tucuruí.

Ademais, como cediço, não há que se falar em substituição de prisão preventiva por medidas diversas da prisão, quando presentes requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se verifica no caso em apreço.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 1. Diante da presença dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP, do requisito disposto no art. 313, I, do CPP e da notícia de descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe para fins de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da correta aplicação da lei penal. 2; 3; 4; 5; 6; 7. (...). 8. Ordem denegada.
(TJMG–Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.149272-3/000, Relator(a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 16/09/2021)

Por seu turno, deve-se considerar e respeitar a decisão do Magistrado de feito, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Isto posto, conheço, em parte, da ordem impetrada, e nesta a DENEGO.

Belém/PA, 08 de outubro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 31/10/2023